Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-70.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ARTIGO 309 DO CTB PARA A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 298, III, DO CTB. IMPOSSIBÍLIDADE. DELITOS AUTONOMOS. CONCURSO MATERIAL DE DELITOS. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os delitos previstos nos artigos 306 e 309, do CTB, são autônomos e podem ser cometidos em concurso material de delitos, não havendo falar em desclassificação do delito previsto no artigo 309 do CTB para a agravante do artigo 298, inciso III, do CTB, pelo fundamento de não ser possível a cumulação com o delito do artigo 306.

2. Apesar de início de julgamento no Superior Tribunal de Justiça que pode ensejar o cancelamento da Súmula 231, do STJ, ela se encontra vigente e produzindo seus efeitos, sendo aplicável ao presente caso.

3. Por ausência de previsão legal e de decisão da Corte Superior determinando a suspensão dos feitos, inviável o acolhimento do pedido de sobrestamento do processo para aguardar o julgamento a respeito do cancelamento da Súmula 231, do STJ.

4. Recurso conhecido e não provido.